Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705035-90.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS MAIA RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON STRAUSS EMBARGADO: MARIA JOSE FERREIRA PERES DESPACHO Intimem-se Condomínio do Edifício Maison Strauss e Maria José Ferreira Peres para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos por Vinícius Maia Rodrigues no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41251902). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator